Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da infração penal encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais comprovam as lesões sofridas pela vítima.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios, como ocorrido nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, artigo 21, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2.092.854, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025; ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26/4/2023.